Tribunal: TJBA
Processo: 8024726-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8024726-15.2022.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Henrique Oliveira dos Santos Dantas Advogado: Dr. Yuri Matheus Gouveia Caldas (OAB/BA: 57.159) Advogado: Dr. Otto Vinícius Oliveira Lopes (OAB/BA: 54.951) Advogado: Dr. Luiz Henrique Camandaroba Castelo Requião (OAB/BA: 28.837) Advogada: Dra. Myrele Moraes da Silva (OAB/BA: 73.654) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Luiz Estácio Lopes de Oliveira Origem: 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Márcia Luzia Guedes de Lima Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NOS AUTOS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO. PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIVERSIDADE E NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS. APREENSÃO DE DROGAS SINTÉTICAS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, reconhecendo-se, DE OFÍCIO, a atenuante da confissão espontânea, com o consequente redimensionamento das penas definitivas para 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 173 (cento e setenta e três) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Henrique Oliveira dos Santos Dantas, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, e 208 (duzentos e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a denúncia, in verbis: “O denunciado, conforme procedimento investigatório, à data 05 de fevereiro de 2022, por volta das 18h50min, foi flagrado, na localidade conhecida como Rua Engenheiro Carlos Berenhause, loteamento Marisol, no bairro Praia do Flamengo, nesta Capital, quando transportava quantidade de droga proscrita em nosso território, e cuja apresentação, quantidade e forma de acondicionamento, eram suficientes para ser considerada como inserida em situação característica de tráfico. Ocorre que policiais militares realizavam, às imediações da área e horário citados, diligências voltadas à prevenção de crimes. Em determinado momento, a equipe visualizou um veículo Renault Sandero, p.p. PYM 9913, em via pública e na contramão, estando dois indivíduos a bordo, os quais, ao perceberem a presença da guarnição, empreenderam fuga, mas foram alcançados. Na identificação, tratava-se do Senhor Raphael Barros Ribeiro Santos, condutor do veículo, e do denunciado, Senhor Henrique Oliveira dos Santos Dantas. Feita varredura no automotivo, os policiais encontraram considerável quantidade de drogas, cujas quantidade e apresentação eram próprias do comércio: 04 (quatro) pacotes com ecstasy, 01 (um) pacote com droga conhecida por MD-45 e 03 (três) porções de haxixe. Isto, além da quantia em dinheiro, de R$ 9,00 (nove reais), uma balança de precisão e objetos pessoais dos abordados. Durante breve inquirição, ainda em via pública, Henrique assumiu a propriedade das drogas apreendidas, destacando que as venderia em uma festa em Lauro de Freitas. Ao ser interrogado pela Polícia Investigativa, Henrique, novamente, confessou a propriedade das drogas apresentadas em sede de delegacia, e informou que se destinariam à comercialização em uma festa. Em seu interrogatório, disse que Raphael não tinha conhecimento dos entorpecentes apreendidos, e que este estaria apenas lhe dando uma carona no momento da abordagem. Alegou ainda que as substâncias chegaram através dos Correios, e confessou que mantém tal empresa ilegal há, ao menos, quatro meses. O valor de venda do material apreendido sinaliza o requinte do empreendimento criminoso, posto que cada porção, seja de haxixe, seja de ecstasy, seja do MD-45, seria revendida a R$ 50,00”. III – Em suas razões de inconformismo, sustenta o Apelante que a condenação restou amparada exclusivamente em elementos informativos do inquérito e em depoimentos judiciais contraditórios e frágeis. Aduz que as testemunhas arroladas pela acusação apresentaram versões dissonantes e lacunosas, destacando que o comandante da guarnição não o reconheceu em juízo, enquanto outro Policial afirmou não se recordar dos fatos e um terceiro divergiu quanto ao local exato da apreensão das substâncias, as quais estavam no interior de veículo pertencente a terceiro não denunciado, circunstâncias que afastam a certeza quanto à autoria delitiva. Argumenta, outrossim, que a confissão extrajudicial foi obtida mediante coação e sem o acompanhamento de defesa técnica. Pugna, portanto, pela absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, pela redução das penas-base para o mínimo legal. IV – Não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque o auto de exibição e apreensão (Id. 86985542, págs. 19/20), os laudos periciais de Id. 86985542 (pág. 114) e Id. 86985566 (págs. 1/2) e o depoimento prestado em juízo pela testemunha Caique Araújo Argolo Ribeiro - transcrito no édito condenatório. Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade do depoimento prestado, mormente quando se apresenta coerente e harmônico com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecido em juízo, sendo oportunizado o contraditório. V – As inconsistências nos depoimentos dos agentes policiais - apontadas pela defesa - limitam-se a imprecisões sobre detalhes periféricos, perfeitamente compreensíveis diante do intervalo temporal entre o fato e a audiência de instrução e da natureza da atividade policial, que compreende múltiplas ocorrências diárias. Tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de infirmar a prova oral produzida. A testemunha Caique Araújo Argolo Ribeiro narrou com firmeza que as drogas foram localizadas no veículo e que o Apelante assumiu a propriedade dos entorpecentes e a intenção de comercializá-los. Esse relato encontra respaldo na confissão extrajudicial do próprio Acusado, o que reforça sua credibilidade. O fato de outro Policial não ter reconhecido o Réu em audiência ou de um terceiro integrante da guarnição não recordar detalhes da diligência não enfraquece o conjunto probatório, sobretudo quando a prova testemunhal essencial se mostra segura e harmônica com os demais elementos dos autos. VI – Em seu interrogatório, na fase inquisitorial, o Apelante relatou que, no dia e horário descritos na denúncia, estava a bordo do veículo Renault Sandero, de propriedade de Raphael Barros Ribeiro Santos, no bairro Praia do Flamengo, quando foi interceptado e abordado pela Polícia Militar; que, no interior do automóvel, os Policiais encontraram haxixe, MD 45 e ecstasy, além de balança de precisão e dinheiro; que Raphael não tinha conhecimento de que estava com droga, quando pediu carona; que as substâncias apreendidas seriam vendidas em uma festa em Lauro de Freitas; que a porção do haxixe custa R$ 50,00 (cinquenta reais), uma “bala” de ecstasy custa R$ 20,00 (vinte reais) e o MD 45 custa R$ 50,00 (cinquenta reais); que adquiriu os entorpecentes pela internet, recebendo-os através dos Correios; que estava traficando há cerca de quatro meses por necessidade (Id. 86985542, págs. 32/33). A alegação defensiva de que essa confissão teria sido obtida mediante coação é isolada e desprovida de qualquer suporte probatório. Além disso, conforme já exposto, tal confissão encontra-se em consonância com o depoimento judicial da testemunha Caique Araújo Argolo Ribeiro, Policial Militar que participou da abordagem. Em juízo, a testemunha narrou os fatos de forma segura, confirmando que, após a interceptação do veículo Sandero, foram localizados entorpecentes em seu interior; e que o passageiro do veículo, ora Apelante, assumiu a posse das drogas e declarou que se destinavam à comercialização. No que concerne à valoração da confissão do Réu na fase extrajudicial, importante esclarecer que a jurisprudência é uníssona em considerá-la válida, desde que em consonância com as demais provas produzidas em juízo. VII – Destaca-se que o art. 155, caput, do Código de Processo Penal, estabelece que: “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. Desse modo, o Juiz não poderá proferir sentença condenatória baseada tão somente em elementos de convicção colhidos durante a fase inquisitiva. De outro lado, o decisio condenatório pode considerar os elementos produzidos nos autos do inquérito policial, desde que sua veracidade tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em juízo, sob o crivo do contraditório, o que ocorreu nos presentes autos. VIII – Acrescenta-se que as circunstâncias da apreensão são típicas do tráfico de drogas: a diversidade de entorpecentes, a forma de acondicionamento e a apreensão de balança de precisão, instrumento característico da atividade de pesagem e fracionamento de drogas para a venda. Tais elementos, somados à confissão extrajudicial detalhada e ao depoimento judicial do agente policial, formam um quadro probatório seguro e suficiente para afastar qualquer dúvida sobre a materialidade e autoria delitivas. Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. A condenação está solidamente amparada em prova judicializada que, por sua vez, é corroborada por elementos informativos consistentes, em plena conformidade com o que dispõe o art. 155, do Código de Processo Penal. IX – Quanto ao pedido subsidiário de redução das penas-base para o mínimo legal, melhor sorte não assiste à defesa. Na primeira fase da dosimetria, o Juiz a quo valorou negativamente as circunstâncias do crime, em razão da diversidade e da natureza das substâncias apreendidas, que incluem drogas sintéticas de alto potencial lesivo. Tal valoração é legítima e encontra amparo no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006. A variedade de substâncias entorpecentes apreendidas (incluindo drogas sintéticas) evidencia maior desvalor da conduta e autoriza a exasperação das penas-base, ainda que as demais circunstâncias judiciais sejam favoráveis. O critério de exasperação utilizado - aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima por cada circunstância desfavorável - é compatível com os parâmetros adotados pelo Superior Tribunal de Justiça. Devem ser mantidas, portanto, as penas-base estipuladas na sentença: 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. X – Na segunda fase do procedimento dosimétrico, considerando que o Apelante confessou a prática delitiva em seu interrogatório perante a Autoridade Policial, impõe-se reconhecer, de ofício, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal). No julgamento do REsp 1.972.098/SC, o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a correta interpretação do art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal, em conjunto com a Súmula 545/STJ, adotou a seguinte tese: “o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, ‘d’, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”. Aplicando-se a redução de 1/6 (um sexto) em virtude da incidência da mencionada atenuante, as penas intermediárias restam estipuladas em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa. Na terceira fase, mantém-se o redutor aplicado pelo Juiz de primeiro grau - na fração de 2/3 (dois terços) - tornando definitivas as penas em 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 173 (cento e setenta e três) dias-multa. Devem ser mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. XI – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XII – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, reconhecendo-se, DE OFÍCIO, a atenuante da confissão espontânea, com o consequente redimensionamento das penas definitivas para 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 173 (cento e setenta e três) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8024726-15.2022.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Henrique Oliveira dos Santos Dantas, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, reconhecendo-se, DE OFÍCIO, a atenuante da confissão espontânea, com o consequente redimensionamento das penas definitivas para 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 173 (cento e setenta e três) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.